Tribunal: TJES
Processo: 5001694-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001694-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METALURGICA MANGUEIRA LTDA - ME
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001694-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MANGUEIRA LTDA - ME
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROCHELLY PEIXOTO MIRANDA - ES25875
Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
METALURGICA MANGUEIRA LTDA – ME
em face da decisão (ev. 9683338 dos autos de origem) proferida pelo douto Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, na ação de servidão com pedido de tutela de urgência de imissão na posse que lhe move a agravada deferiu, em reconsideração do pedido de tutela de urgência, a imissão provisória na posse da área objeto de servidão administrativa em favor da agravada.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em apartada síntese:
I
)
que a decisão proferida pelo juízo de piso tomou em consideração laudo técnico de avaliação produzido unilateralmente pela agravada, elaborado no mês de dezembro de 2020, com pesquisa imobiliária datada de fevereiro de 2020, que não reflete o valor atual de mercado do imóvel;
II)
o não preenchimento dos requisitos objetivos para imissão provisória na posse (Decreto-Lei nº 3.365/1941 – art. 15, caput e § 1º), uma vez que a lei de regência estabelece a necessidade de oferta do contraditório e dilação probatória mínima para que seja concedida a imissão na posse;
III)
o laudo unilateral confeccionado pela agravada como critério para fixar justa e prévia indenização pela servidão requerida nos autos de origem não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, c, do Decreto-Lei n.º 3.365/41;
IV)
do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado do imóvel objeto de servidão como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daquele bem.
V)
não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Com fulcro nas afirmações supra e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 2255347 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no evento nº 2307923, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
METALURGICA MANGUEIRA LTDA – ME
em face da decisão (ev. 9683338 dos autos de origem) proferida pelo douto Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, na ação de servidão com pedido de tutela de urgência de imissão na posse que lhe move a agravada deferiu, em reconsideração do pedido de tutela de urgência, a imissão provisória na posse da área objeto de servidão administrativa em favor da agravada.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em apartada síntese:
I
)
que a decisão proferida pelo juízo de piso tomou em consideração laudo técnico de avaliação produzido unilateralmente pela agravada, elaborado no mês de dezembro de 2020, com pesquisa imobiliária datada de fevereiro de 2020, que não reflete o valor atual de mercado do imóvel;
II)
o não preenchimento dos requisitos objetivos para imissão provisória na posse (Decreto-Lei nº 3.365/1941 – art. 15, caput e § 1º), uma vez que a lei de regência estabelece a necessidade de oferta do contraditório e dilação probatória mínima para que seja concedida a imissão na posse;
III)
o laudo unilateral confeccionado pela agravada como critério para fixar justa e prévia indenização pela servidão requerida nos autos de origem não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, c, do Decreto-Lei n.º 3.365/41;
IV)
do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado do imóvel objeto de servidão como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daquele bem.
V)
não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Em breve síntese, esclareço tratar-se de ação de servidão administrativa movida pela agravada em face do agravante, tendo sido deferida pelo juízo
a quo
o pedido de liminar de imissão na posse do bem indicado na exordial, nos termos do artigo 15, Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ao deferir a medida, o juízo de primeiro grau aduziu que a existência do decreto de utilidade da servidão administrativa (para construção de rede de esgotos), assim como do laudo prévio, com depósito do valor nele encontrado, deixa transparecer a verossimilhança das alegações da agravante. Considerou presente, outrossim, o
periculum in mora,
especialmente pela urgência no atendimento do interesse público, inegável quando se trata de operacionalizar obras como as pretendidas pela agravada, ofertando, assim, aos cidadãos, melhores condições de saneamento.

Feito este breve escorço, a agravante sustenta, inicialmente, que a quantia a ser depositada pela agravada somente poderia levar em conta o valor cadastral do imóvel na hipótese em que este tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior, nos termos da alínea “c” do § 1º, do art. 15, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Contudo, obteve informações junto à municipalidade no sentido de que a última atualização do valor cadastral do imóvel ocorreu em 2011 (Doc. de ID 2239167), fazendo com que o único critério sobressalente para definição do
quantum
indenizatório seja aquele previsto na alínea “d”, do art. 15, do mencionado Decreto-Lei, que prevê a fixação judicial do depósito, levando em consideração o valor cadastral do imóvel e a sua valorização ou desvalorização posterior.

Sustenta, outrossim, a agravante, que o valor depositado pela agravada foi obtido a partir de laudo de avaliação unilateral, confeccionado há cerca de 02 (dois) anos, não refletindo o atual valor de mercado da área objeto da servidão. Alega que em função da diferença entre o valor depositado (R$ 40.000,00) e aquele que sustenta fazer jus (R$ 100.225,00 – conforme laudo de avaliação particular de ID 2239166), há risco de iminente prejuízo com a imissão da agravada na posse do imóvel, pois eventual diferença de valores apurada em sede de perícia judicial será indenizada por meio do regime de precatórios.

Como cediço, é com o fito do resguardar o interesse público que a legislação autoriza, em caso de urgência e efetuado o depósito pelo expropriante, a imissão na posse provisória do bem, conforme deferido pelo magistrado de primeiro grau, em juízo de cognição sumária, ao reputar caracterizada a premência da concessão da medida.

Destaca-se que embora a planta genérica de valores (PGV) de Cariacica não tenha sido atualizada desde 2011, isto não significa que o valor venal do imóvel não tenha sido objeto de atualização em relação ao ano anterior, para fins de lançamento tributário, com aplicação de algum dos índices oficiais de atualização monetária. Aliás, no documento juntado pela agravante no evento nº 2239167 há informação da municipalidade dando conta de que os valores venais são atualizados anualmente, com base no IPCA-E.

Sobre o tema, Kiyoshi Harada salienta que a utilização do valor venal como parâmetro para a definição da indenização prévia representou uma alternativa legislativa para uma ponderação dos interesses do expropriante e expropriado, garantindo que não seja deferida a tutela provisória de imissão na posse com uma indenização ínfima, senão vejamos:

Efetivamente, não sendo possível apurar-se previamente o que seria o justo preço, o legislador ordinário procurou regular os interesses antagônicos do expropriante e do expropriado, assegurando a este último, sem prejuízo da celeridade reclamada pelo primeiro, o depósito de um valor encontrável segundo critério objetivamente fixado na legislação tributária do ente público competente para a instituição do imposto imobiliário – IPTU.

Por isso, condiciona a imissão ao depósito do valor cadastral do imóvel expropriando, isto é, do valor venal que serve de base para o lançamento do imposto. Com isso, a lei afastou a possibilidade de o poder expropriante formular oferta ridícula, segundo um critério subjetivo ou até mesmo sem qualquer critério, ao sabor dos interesses do momento.
1

E arremata o autor, salientando que:

Não há dúvida, pois, que a imissão de posse provisória de imóveis não abrangidos pelo Decreto-lei no 1.075/70
far-se-á
mediante simples
depósito
de seu valor venal
, a menos que este seja inexistente ou que não seja apurável administrativamente por falta de elementos conhecidos.
2

Verifica-se que a quantia ofertada pela agravada (R$ 40.000,00) foi obtida a partir de laudo de avaliação técnica, que apontou monta que supera o valor venal em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme cópia do cadastro do imóvel que consta à fl. 21 do ID nº 2239166. Desta forma, ainda que o deferimento da tutela de urgência pudesse ocorrer pelo depósito do valor venal que, repita-se, é atualizado para acompanhar a realidade inflacionária, o valor efetivamente depositado supera o valor venal, infirmando a alegação do recorrente no sentido da ocorrência de prejuízo.

A agravante invoca ainda risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação a partir da imissão na posse provisória da agravada no bem, ante a possibilidade de que ocorra diferença entre o valor depositado e aquele apurado após instrução processual.

Contudo, como já narrado, a servidão administrativa requisitada servirá para viabilizar a passagem da rede coletora de esgoto da sub-bacia B07-SV—B07-B-XIII, parte integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário de Bandeirantes, do Município de Cariacica/ES, projeto com potencial para beneficiar uma população de cerca de 180.000 (cento e oitenta mil) moradores.

Diante do porte e da complexidade do projeto desenvolvido pela agravada, com realização de extensas obras, é de se notar que eventuais adversidades ou atrasos ocorridos durante a sua implementação, ainda que de diminuta importância, são capazes de ensejar a produção de consequências que prejudiquem sobremaneira a consecução de seus objetivos, especialmente em hipóteses como a presente, que envolve inequívoco interesse público.

Ora, eventual diferença entre os valores poderá ser perfeitamente aferida no curso do processo e indenizada na devida forma. Deveras, somente após o amadurecimento da marcha processual será possível definir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que, caso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial deverá ser complementado nos próprios autos, razão pela qual não se vislumbra risco de dano reverso à agravante, por ocasião da manutenção da tutela provisória concedida na origem.

Outrossim, deve-se ter em lume que a mera discordância da agravante com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO. Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura. (TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJ 29/11/2019)

Por fim, não há falar em irreversibilidade da medida deferida em primeiro grau, uma vez que a implantação da rede é perfeitamente passível de remoção pela agravada em caso de reversão da decisão. Além disso, conforme devidamente apurado no laudo de avaliação (ID 8484831), a área de servidão representa 200,45 m2, ou seja, apenas 5,53% do total do terreno cedente (3.622,93m2), remanescendo ainda uma área de 3.422,48m2 em favor dos servientes, sem qualquer atingimento pela constituição da servidão, não havendo impacto significativo na acessibilidade, uso e aproveitamento do imóvel.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
HARADA, Kiyoshi.
Desapropriação
. 11. ed. São Paulo: atlas, 2015, p. 109-110.

2
Idem, p. 113.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA SUPERIOR AO VALOR VENAL DO IMÓVEL
–

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41
–
EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE A INDENIZAÇÃO PRÉVIA E O VALOR QUE FOR APURADO AO APÓS INSTRUÇÃO PASSÍVEL DE COMPLEMENTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Como cediço, é com o fito do resguardar o interesse público que a legislação autoriza, em caso de urgência e efetuado o depósito pelo expropriante, a imissão na posse provisória do bem, conforme deferido pelo magistrado de piso, em juízo de cognição sumária, ao reputar caracterizada a premência da concessão da medida.

2.
Destaca-se que embora a planta genérica de valores (PGV) de Cariacica não tenha sido atualizada desde 2011, isto não significa que o valor venal do imóvel não tenha sido objeto de atualização em relação ao ano anterior, para fins de lançamento tributário, com aplicação de algum dos índices oficiais de atualização monetária. Aliás, no documento juntado pela agravante no evento nº 2239167 há informação da municipalidade dando conta de que os valores venais são atualizados anualmente, com base no IPCA-E.

3.
A doutrina afirma que a utilização do valor venal como parâmetro para a definição da indenização prévia representou uma alternativa legislativa para uma ponderação dos interesses do expropriante e expropriado, garantindo que não seja deferida a tutela provisória de imissão na posse com uma indenização ínfima.

4.
Verifica-se que a quantia ofertada pela agravada (R$ 40.000,00) foi obtida a partir de laudo de avaliação técnica, que apontou monta que supera o valor venal em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme cópia do cadastro do imóvel que consta à fl. 21 do ID nº 2239166. Desta forma, ainda que o deferimento da tutela de urgência pudesse ocorrer pelo depósito do valor venal que, repita-se, é atualizado para acompanhar a realidade inflacionária, o valor efetivamente depositado supera o valor venal, infirmando a alegação do recorrente no sentido da ocorrência de prejuízo.

5.
Eventual diferença entre os valores poderá ser perfeitamente aferida no curso do processo e indenizada na devida forma. Deveras, somente após o amadurecimento da marcha processual será possível definir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que, caso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial deverá ser complementado nos próprios autos, razão pela qual não se vislumbra risco de dano reverso à agravante, por ocasião da manutenção da tutela provisória concedida na origem.

6.
Outrossim, deve-se ter em lume que a mera discordância da agravante com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público.

7.
Não há falar em irreversibilidade da medida deferida em primeiro grau, uma vez que a implantação da rede é perfeitamente passível de remoção pela agravada em caso de reversão da decisão. Além disso, conforme devidamente apurado no laudo de avaliação (ID 8484831), a área de servidão representa 200,45 m2, ou seja, apenas 5,53% do total do terreno cedente (3.622,93m2), remanescendo ainda uma área de 3.422,48m2 em favor dos servientes, não havendo impacto significativo na acessibilidade, uso e aproveitamento do imóvel.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.